Tribunal: TJES
Processo: 0002370-77.2019.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002370-77.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAZIO VIVEL CEOLIN ROVETTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0002370-77.2019.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 2ª Vara

RECORRENTE:
LAZIO VIVEL CEOLIN ROVETTA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ANCHIETA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A DATA BASE DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 450 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que
considerou o adimplemento da obrigação e julgou extinto o processo pelo pagamento.
Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de fase de cumprimento de sentença instaurada por Lazio Vivel Ceolin Rovetta em face do Município de Anchieta/ES, em demanda originária na qual foi reconhecido o direito do exequente à adequação de padrão e vencimentos em razão de progressão por mérito prevista no plano de carreira municipal. Após o trânsito em julgado, o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com memória de cálculo apontando o montante de R$7.584,27, atualizado até 18/11/2022, valor com o qual a parte exequente concordou, tendo o juízo determinado a expedição de RPV. Posteriormente, em razão da virtualização do feito, o requisitório foi expedido apenas em 19/06/2024, e o pagamento ocorreu em 20/08/2024, no valor constante da RPV. Em seguida, o Exequente requereu o prosseguimento da execução para cobrança de suposto saldo remanescente, sustentando serem devidos a atualização monetária e juros entre a data da elaboração dos cálculos, a expedição da RPV e o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de diferença que o recorrente entende devida a título de atualização monetária e juros entre a data da elaboração dos cálculos acolhidos pelo juízo, a posterior expedição da RPV e o efetivo pagamento do requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, desde logo, cumpre destacar que a controvérsia não reside na incidência de juros de mora durante o "período de graça" constitucional (prazo de 60 dias para pagamento da RPV), mas sim na atualização dos valores no lapso temporal compreendido entre a data da elaboração/homologação dos cálculos e a data da expedição/pagamento da RPV. No caso dos autos, restou incontroverso que o cálculo base datava de novembro de 2022 e a RPV foi expedida apenas em junho de 2024, sendo paga em agosto de 2024 com o valor nominal antigo.

(6). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 450 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "
É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento
.". A
ratio decidendi
visa impedir o enriquecimento ilícito do ente público e a corrosão inflacionária do crédito alimentar ou comum do cidadão devido à morosidade do judiciário ou da administração cartorária em expedir o ofício requisitório.

(7).
In casu
, houve uma defasagem de aproximadamente 19 (dezenove) meses entre a conta homologada e a expedição da RPV. O pagamento realizado pelo Município, embora tempestivo em relação à data de recebimento da requisição, foi efetuado em valor histórico defasado. Portanto, assiste razão ao Recorrente quanto à necessidade de expedição de RPV complementar para quitação da diferença de atualização monetária e juros incidentes entre a data do cálculo exequendo e a data do efetivo depósito, abatendo-se o valor já pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e determinar o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria (ou apresentação de cálculos pelo credor) para
apuração do saldo remanescente decorrente da atualização monetária e juros entre a data do cálculo original e a expedição da RPV
, nos termos do Tema 450 do STF.

(9). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Nos termos do Tema 450 da Repercussão Geral do STF, "
é devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento
."; dessa forma, demonstrada a ausência de atualização do valor homologado quando da expedição da RPV, é devida a complementação do valor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)